Tribunal: TJBA
Processo: 8061248-73.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061248-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: MAGAZINE TORRA TORRA LTDA. Advogado(s): LUIS FERNANDO PEREIRA NEVES SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DECLARADA. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado em ação declaratória de inexigibilidade de débito com obrigação de fazer e pedido liminar, proposta por Magazine Torra Torra LTDA. contra a COELBA, diante da recusa dos juízos da 18ª Vara de Relações de Consumo e da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador em reconhecerem sua competência para o julgamento da demanda. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se compete à Vara de Relações de Consumo ou à Vara Cível processar e julgar demanda proposta por pessoa jurídica que questiona cobrança indevida de fornecimento de energia elétrica, alegando ser consumidora final do serviço. III. Razões de decidir A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) atribui às Varas de Relações de Consumo a competência para julgar todas as demandas originadas de relações de consumo, inclusive aquelas em que o consumidor é pessoa jurídica. A autora, embora pessoa jurídica, figura como destinatária final do serviço, caracterizando relação de consumo segundo os artigos 2º e 3º do CDC. Jurisprudência majoritária dos tribunais superiores admite aplicação das normas consumeristas às pessoas jurídicas quando configurado o uso final do serviço. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: “1. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar ações movidas por pessoas jurídicas que, na qualidade de destinatárias finais, questionam cobranças de fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8061248-73.2024.8.05.0000, tendo, como Suscitante, MAGAZINE TORRA TORRA LTDA e, como Suscitados, o JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA